Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-44.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-44.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIVONE ALVES FERNANDES

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. EXERCÍCIO DE JORNADA SUPLEMENTAR DE 40 HORAS SEMANAIS. VEDAÇÃO À INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA DA CARGA HORÁRIA ESTENDIDA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ILEGALIDADE DE VALOR FIXO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA CONTRAPRESTAÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento ao enquadramento definitivo no regime de 40 horas semanais, com consequente pagamento das diferenças salariais. A recorrente, aprovada para o cargo de professora com carga horária de 20 horas semanais, passou a exercer jornada de 40 horas por necessidade da Administração, pleiteando a incorporação definitiva da nova jornada e o pagamento proporcional ao piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito à incorporação definitiva da jornada suplementar de 40 horas semanais ao seu regime de trabalho; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento proporcional ao piso nacional do magistério nos períodos em que efetivamente exercido o regime de 40 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ampliação da jornada de trabalho é ato discricionário da Administração Pública, subordinado à conveniência e oportunidade do gestor, não havendo direito adquirido à incorporação definitiva da carga horária, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 41 da Repercussão Geral.

4. As Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019 preveem a ampliação da jornada de trabalho de forma excepcional e temporária, condicionada a requisitos objetivos e à autorização administrativa, não conferindo, por si só, direito subjetivo à alteração definitiva do regime.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008, reconhecida como constitucional pelo STF na ADI nº 4.167/DF, institui o piso salarial profissional nacional do magistério, com observância obrigatória por todos os entes federativos, vedando remuneração inferior ao piso proporcional à jornada exercida.

6. O pagamento de valor fixo a título de jornada suplementar, em quantia inferior ao piso proporcional, afronta a legislação federal e os princípios da legalidade, isonomia, moralidade e irredutibilidade de vencimentos, configurando enriquecimento ilícito da Administração.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 911) reafirma a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional como vencimento mínimo, proporcional à carga horária efetivamente desempenhada, vedando qualquer forma de remuneração inferior.

8. Comprovado o exercício da jornada de 40 horas, é devido o pagamento das diferenças entre os valores efetivamente pagos e o piso proporcional, incluindo reflexos sobre décimo terceiro salário, terço constitucional de férias, gratificações e quinquênios, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000812-44.2019.8.05.0156
, em que figuram, como apelante,
MARIVONE ALVES FERNANDES
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)